Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003072-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (ADVOGADO), WALDES PAES FALCAO - CPF: 161.755.571-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 041.275.521-15 (VÍTIMA), JEAN WAGNER SABATELLA (INTERESSADO), JOSÉ VITORINO ROSA (INTERESSADO), RICARDO ALVES PINTO (INTERESSADO), DIRCEU ANGELO OSSANI (INTERESSADO), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Expedição de Guia de Execução Penal. Condicionamento ao cumprimento do mandado de prisão. Pedido de prisão domiciliar. Sugestão da Procuradoria de não conhecimento. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que negou a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão. A defesa alegava que essa negativa impedia a análise do pedido de prisão domiciliar do paciente. A Procuradoria manifestou-se pela prejudicialidade do
writ,
sob o argumento de perda de objeto.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são:
(i) Se há perda de objeto que justifique o não conhecimento do
habeas corpus. (
ii
)

Se a guia de execução penal pode ser expedida antes do cumprimento do mandado de prisão;
(iii) Se a negativa de prisão domiciliar configura ilegalidade;

III. Razões de decidir
3. A sugestão da Procuradoria de não conhecimento do
habeas corpus
foi afastada, pois, embora tenha sido expedida uma guia de execução, verificou-se que esta foi cancelada por não observar os termos da decisão judicial competente, mantendo-se, portanto, o interesse na análise do mérito da impetração.
4. Conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal (LEP) a guia de execução só deve ser expedida após a efetivação da prisão do condenado, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso.
5. O pedido de prisão domiciliar foi cuidadosamente analisado e indeferido porque não ficou comprovada a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, requisito exigido para concessão do benefício. Além disso, como o mandado de prisão ainda não foi cumprido, não há como avaliar a adequação da unidade prisional para atender às necessidades médicas do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A guia de execução penal somente pode ser expedida após o cumprimento do mandado de prisão, conforme previsto no art. 105 da LEP, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
2. A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Não há perda de objeto quando a guia de execução expedida foi posteriormente cancelada, mantendo-se o interesse na análise do mérito do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 105; CPP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1004112-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.7.2022, Publicado no DJE 13.7.2022; STJ
HC n. 870.906/PA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de
23.12.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Dra. Karisa Evelyn Assunção Rodrigues, em favor de Waldes Paes Falcão, contra suposto ato coator atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, consistente na negativa de expedição da Guia de Execução Penal (Id. 266801763).

Em linhas gerais, a impetrante sustenta que a não expedição da guia executória impede que o paciente, tenha seu
pedido de prisão domiciliar
analisado. Argumenta que essa recusa viola jurisprudência consolidada, que determina que a guia não deve estar condicionada ao cumprimento prévio do mandado de prisão.

Afirma que essa omissão coloca o paciente em
risco
,
impedindo o início da execução da pena e o acesso a benefícios legais, comprometendo seu
direito à saúde e à dignidade
.

Desse modo, solicita a
concessão de liminar
para a expedição da guia, garantindo que seu pedido seja analisado pelo juízo competente, evitando
prejuízos irreparáveis

(Id. 266801763).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 266801763 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 266992794)

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 268612280).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
prejudicialidade do
writ
(Id. 272960398).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, cumpre destacar que a sugestão arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no sentido de julgar o presente
Habeas Corpus
prejudicado,
não deve prosperar
.

Isso porque, conforme consta dos autos, a impetrante buscava por meio do presente remédio constitucional, apenas a
expedição da guia de execução penal
, a fim de possibilitar a formulação dos pedidos executórios na origem. No entanto, embora o Sistema
PJe de 1o Grau
registre a emissão da referida guia no dia
25.02.2025
(Id. 185301013), verifica-se que tal expedição
não observou os termos da decisão judicial competente
,
o que torna impossível a extinção do feito por suposta perda de objeto
.

Importante destacar que foi colacionada aos autos a
decisão do Juiz das Execuções Penais
, determinando
o cancelamento da distribuição da guia equivocadamente expedida
(ID 273088862), o que reforça a necessidade de análise do mérito da impetração. Dessa forma, a alegação de prejuízo ao presente
Habeas Corpus

não se sustenta
, uma vez que a questão central persiste e carece de apreciação pelo juízo competente.

Diante do exposto, impõe-se o
afastamento do entendimento Ministerial
quanto ao não conhecimento da impetração, uma vez que a matéria permanece controvertida e carece de apreciação jurisdicional.

Assim, torna-se imprescindível a análise do mérito, em respeito ao devido processo legal e à efetividade da prestação jurisdicional.

Em análise aos autos de origem, verifica-se que
Waldes Paes Falcão
foi condenado pelo
Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de
16

anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado
.

Na sentença, a autoridade judiciaria permitiu que o paciente recorresse em liberdade, ressaltando a ausência de pedido de prisão preventiva e a impossibilidade de decretá-la de ofício, conforme o
art. 311 do CPP
.
Assim, o paciente permaneceu solto durante a tramitação do recurso defensivo (Id. 113964167 – Autos 1o grau).

No julgamento do Recurso de Apelação Criminal (RAC) n.o 0000007-02.1993.8.11.0019
,
este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao seu recurso, mas, de ofício, redimensionou a pena para 14 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. (Acordão – Id. 16206238- Autos 1o grau)

A defesa, irresignada, interpôs
Recurso Especial

ao

Superior Tribunal de Justiça (Id. 162608114)
,
o qual, todavia, foi
inadmitido pela Vice-Presidência do TJMT (Id. 162608118)
, resultando no
trânsito em julgado da condenação
(Id. 162608122- Autos 1o grau)

Diante da certificação do trânsito em julgado, o juízo de origem determinou a
expedição do mandado de prisão
para o início do cumprimento da pena (Id. 165038676- Autos 1o grau).

Posteriormente, a defesa peticionou nos autos requerendo, em essência:
(I)
a
expedição da guia executória independentemente da prisão do réu
,
sustentando que sua emissão
não deve estar condicionada ao cumprimento da pena em regime fechado
;
e
(II)
o encaminhamento dos autos ao

Juízo da Execução Penal
,
para que seja analisado o
pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico integral
(
Id. 180590981- Autos 1o grau).

A autoridade tida como coatora
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar
, argumentando que, embora o paciente alegue enfermidades graves,
não foi comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional
.
Destacou que a concessão desse benefício exige prova de que o estabelecimento penal
não dispõe da estrutura necessária para o tratamento
,
o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, ressaltou que o
mandado de prisão ainda não foi cumprido
,
tornando prematura qualquer discussão sobre a adequação do local de cumprimento da pena. (Id. 182976627- Autos 1o grau)

A decisão da autoridade acoimada de coatora é idônea,
adequada e juridicamente fundamentada
, especialmente no que se refere à
não expedição da guia provisória
,
que é o objeto central deste
writ.

Ao que vejo, o magistrado baseou sua decisão no
art. 105 da Lei de Execução Penal (LEP)
,
que estabelece que a guia de execução só pode ser expedida

após o cumprimento do mandado de prisão
.
No caso concreto, verifica-se que o paciente
ainda não se apresentou e permanece com mandado de prisão em aberto
,
o que inviabiliza o início do processo executivo.

Esse entendimento encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência atualizada do
Superior Tribunal de Justiça

que estabelece que “(...)
a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão apenas em casos excepcionais, quando configurado grande gravame ao apenado, o que não foi demonstrado no presente caso.”

(HC n. 870.906/PA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de
23.12.2024
).

E deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.” (TJMT, HC 1024223-17.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21.11.2023, Publicado no DJE 29.11.2023)

“(...) Para o início de cumprimento da reprimenda é necessária a expedição de guia de recolhimento, o que, segundo disposto pelo art. 105 da LEP, só é possível quando o acusado estiver preso.

(TJMT, HC 1004112-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.7.2022, Publicado no DJE 13.7.2022)

Senão bastasse,
a meu ver
,
dita autoridade
ainda foi além do estritamente necessário
,
atuando com cautela e dentro dos parâmetros legais ao analisar o pedido de prisão domiciliar.
Ainda que, em tese, a questão já extrapolasse sua competência
,
o magistrado examinou o pleito defensivo e,
após uma análise criteriosa das alegações apresentadas
,
concluiu pelo indeferimento, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de que o sistema prisional não dispõe dos meios adequados para o tratamento do paciente.

O
Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que o benefício somente pode ser concedido, apenas em casos excepcionais e quando restar demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no ambiente prisional
, o que
não foi evidenciado nos autos
. Senão vejamos:

“(....) 5. O entendimento do STJ é de que a expedição da guia de execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal.6. A jurisprudência admite a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão apenas em casos excepcionais, quando configurado grande gravame ao apenado, o que não foi demonstrado no presente caso.7. O Tribunal de origem decidiu corretamente ao não expedir a guia de execução, pois o paciente não foi recolhido ao cárcere, impossibilitando o início do processo de execução.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(HC n. 870.906/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024.)

Além disso,
considero
que, como
o mandado de prisão ainda não foi cumprido
, sequer se sabe em qual unidade prisional o paciente será recolhido, tornando prematura qualquer alegação sobre a inadequação do local para seu tratamento.

Dessa forma,
não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liminar
,
uma vez que a decisão impugnada está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração. No mérito, denego a ordem impetrada em favor de Waldes Paes Falcão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025